Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Roberto Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do trâmite processual até que sobrevenha sentença originária do juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, em observância ao decidido nos autos da reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000. Segundo o provimento arrostado, a reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 refere-se ao mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 e alcançara apenas as partes integrantes da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.0018. Pontuara o julgado que, assim, a decisão proferida nos autos da reclamação nomeada determinara a suspensão da marcha processual apenas da ação individualizada, não havendo qualquer vinculação, ademais, da ação subjacente com o decidido no ambiente do mandado de segurança e na reclamação individualizados. Salientara o decisório sob reexame que a vertente ação de improbidade administrativa fora suspensa anteriormente, em observância ao decidido na ação mandamental no 0707896-57.2018.8.07.0000, diante do fato de que a prova pericial ainda não havia sido efetivada e apreciada no juízo criminal. Assinalara o eminente juiz a quo que, concluída a prova pericial no ambiente da ação penal, o juízo cível possui independência para valorar a prova produzida no momento da prolação da sentença, notadamente porque a prova emprestada fora objeto de contraditório e ampla defesa. De seu turno, inconformado com o decidido, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação que é promovida em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a suspensão do trânsito processual “até a prolação da sentença pelo douto juízo criminal[1]”. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e de outros litisconsortes ações de improbidade administrativa e medidas cautelares[2], imputando aos réus a suposta prática de desvio de recursos públicos, consoante apurado no âmbito da operação policial denominada “Caixa de Pandora”, promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal e objeto do inquérito policial no 650/DF. Sustentara que, em consonância com os fundamentos alinhado na petição inicial das ações individualizadas, os réus teriam recebido vantagem econômica indevida no valor equivalente à 10% (dez por cento) dos pagamentos destinados às sociedades empresárias nomeadas, em razão de contratos administrativos firmados com diversos órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal. Afirmara que as provas produzidas no ambiente do inquérito policial no 650/DF constituem-se precipuamente de depoimentos e gravações ambientais clandestinas produzidas pelo delator Durval Barbosa. Registrara que, a despeito da fragilidade dos elementos probatórios, a petição inicial fora recebida e a ação de improbidade administrativa subjacente está em curso. Asseverara que, na data de 06.12.2016, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente de ação penal, determinara a realização de perícia no aparelho utilizado pelo delator Durval Barbosa durante as gravações ambientais clandestinas havidas. Explicara que, diante da decisão originária da Corte Superior de Justiça, impetrara o mandado de segurança no 707896-57.2018.8.07.0000, tendo a ordem que postulara sido concedida para determinar a suspensão do curso da ação de improbidade administrativa no 052807-83.2014.8.07.0018, até que fosse concluída a perícia no ambiente da ação penal. Informara que, de sua vez, o juízo no qual transita aquela ação de improbidade administrativa, acolhendo o pedido incidental que formulara, determinara a suspensão do curso procedimental até que fosse ultimada e valorada a prova pericial a ser produzida pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Apontara que, posteriormente, o juiz daquela ação revogara a suspensão, sob o fundamento de que a perícia nos autos da ação penal fora concluída. Ressaltara que aviara, então, a Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000 para preservar a suspensão do trânsito da ação de improbidade 052807-83.2014.8.07.0018, observando-se o acórdão exarado em sede do mandamus no 707896-57.2018.8.07.0000. Alegara que a reclamação fora provida, vindo a ser suspensa o curso daquela ação de improbidade – processo n. 052807-83.2014.8.07.0018. Aduzira que, então, reclamara a extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos do writ e da reclamação nomeadas à ação de improbidade administrativa subjacente, diante da identidade da situação fática-processual, o que fora indeferido pelo provimento arrostado. Defendera que a ação subjacente deve ficar suspensa até que o juízo penal aprecie a prova produzida nos autos da ação criminal. Destacara que o juízo da ação de improbidade administrativa poderá valer-se da prova produzida nos autos da ação penal somente após o juízo criminal reconhecer sua validade. Ressaltara que nunca concordara com a utilização de provas emprestadas nos autos da vertente ação de improbidade. Asseverara que a admissibilidade da prova emprestada está condicionada ao exercício do contraditório na ação de origem em que fora produzida. Consignara que “as gravações em comento, portanto, somente poderão integrar o conjunto probatório dos autos das ações de improbidade como prova emprestada após o juízo de fiabilidade que está relacionado à aptidão epistêmica da prova, no contexto da admissibilidade, pelo douto juízo da 7a Vara Criminal de Brasília[3].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Roberto Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do trâmite processual até que sobrevenha sentença originária do juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, em observância ao decidido nos autos da reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000. Segundo o provimento arrostado, a reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 refere-se ao mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 e alcançara apenas as partes integrantes da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.0018. Pontuara o julgado que, assim, a decisão proferida nos autos da reclamação nomeada determinara a suspensão da marcha processual apenas da ação individualizada, não havendo qualquer vinculação, ademais, da ação subjacente com o decidido no ambiente do mandado de segurança e na reclamação individualizados. Salientara o decisório sob reexame que a vertente ação de improbidade administrativa fora suspensa anteriormente, em observância ao decidido na ação mandamental no 0707896-57.2018.8.07.0000, diante do fato de que a prova pericial ainda não havia sido efetivada e apreciada no juízo criminal. Assinalara o eminente juiz a quo que, concluída a prova pericial no ambiente da ação penal, o juízo cível possui independência para valorar a prova produzida no momento da prolação da sentença, notadamente porque a prova emprestada fora objeto de contraditório e ampla defesa. De seu turno, inconformado com o decidido, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação que é promovida em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a suspensão do trânsito processual “até a prolação da sentença pelo douto juízo criminal[4]”. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da suspensão do curso procedimental da ação de improbidade administrativa subjacente até que seja proferida sentença nos autos da ação penal individualizada, de molde a ser apreendida, se o caso, usada, a prova pericial nela produzida. Sustentara o agravante que o juiz da ação de improbidade administrativa poderá valer-se da prova produzida nos autos da ação penal somente após o juízo criminal no qual fora produzida reconhecer sua validade em sede de sentença, devendo, portanto, ser suspenso o trâmite procedimental em observância, inclusive, ao que fora decidido no ambiente da reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000 e do mandado de segurança no 707896-57.2018.8.07.0000, quando fora determinada a suspensão do curso da ação de improbidade no 052807-83.2014.8.07.0018, conexa à ação em tela. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo. De molde a serem encadeados os atos processuais de relevo, necessária a realização de breve histórico do havido no trânsito da ação subjacente. O Ministério Público local, ora agravado, aviara a ação de improbidade administrativa subjacente, autuada sob o no 0048831-68.2014.8.07.0018 (antiga numeração 2014.01.1.187616-2) em desfavor do agravante e de outros 6 (seis) litisconsortes[5] e às ações 2010.01.1.053036-4, 2011.01.1.188322-4, 2012.01.1.194420-4 e 2013.01.1.081889-9, lastreadas na mesma causa de pedir. Visa o parquet a condenação dos réus nas penas previstas no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992 e ao ressarcimento do dano material que causaram ao erário no valor de R$45.132.918,79 (quarenta e cinco milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Como sustentáculo da pretensão, aduzira o agravado, em suma, que os réus construíram esquema de percepção de vantagens pecuniárias indevidas no âmbito do contrato administrativo firmado pelo Governo do Distrito Federal com a empresa Uni Repro Serviços Tecnológicos Eireli. Assinale-se que a causa de pedir remota que aparelha a ação está lastreada precipuamente nas provas produzidas no âmbito da operação policial denominada “Caixa de Pandora”, promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal e objeto do inquérito policial no 650/DF. Admitida a ação e encontrando-se o fluxo procedimental em curso, fora determinada a suspensão do curso processual até que fosse efetivada e apreciada a perícia deferida no bojo de ação penal que está em trânsito perante o juízo da 7a Vara Criminal, destinada à perscrutação dos áudios e vídeos referenciados no IPL 650/DF, como se infere da decisão abaixo reproduzida, in verbis[6]: “Cuida-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MPDFT em face de Jose Roberto Arruda e outros. O curso do processo no 0052807-83.2014.8.07.0018 (2014.01.1.200571-0) foi suspenso nos termos da decisão proferida em sede de MS no 0700789657.2018.8.07.0000, a qual concedeu a segurança para suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. Referida decisão foi estendida para os processos no: 2012.01.1.194420-4 (PJe 0010239-23.2012.8.07.0018); 2014.01.1.186501-3 (PJe 0048408-11.2014.8.07.0018); 2014.01.1.186497-6 (PJe 0048404-71.2014.8.07.0018); 2014.01.1.200571-0 (PJe0052807-83.2014.8.07.0018); 2015.01.1.025472-3 (PJe 0005397-92.2015.8.07.0018). Diante da informação de conclusão da instrução nos autos criminais, pelo juízo da 7o Vara Criminal de Brasília-DF, este juízo determinou o retorno da marcha processual dos autos ora sobrestados. Houve interposição de Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000 no e. TJDFT, a qual obteve provimento liminar para determinar a ‘suspensão da ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, segundo os termos do conteúdo no acórdão do Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000, até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas, de acordo com o art. 989, II do CPC e do art. 198 do RITJDFT.’ As partes apresentaram petição requerendo a extensão do provimento liminar deferido na Reclamação aos autos 0052807-83.2014.8.07.0018 (2014.01.1.200571-0) para os demais processos. Decido. Constata-se que os processos (2012.01.1.194420-4- PJe 0010239-23.2012.8.07.0018; 2014.01.1.186501-3- PJe 0048408-11.2014.8.07.0018; 2014.01.1.186497-6- PJe 0048404-71.2014.8.07.0018; 2014.01.1.200571-0 -PJe 0052807-83.2014.8.07.0018, 2015.01.1.025472-3 - PJe 0005397-92.2015.8.07.0018 e 2014.01.1.187616-2) têm em comum a causa de pedir e encontram-se com a fase de instrução probatória encerrada, logo, atribuir-lhes a mesma marcha processual é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes. Com efeito, mostra-se prudente e necessária a extensão dos efeitos da liminar proferida em sede de Reclamação até a prolação da sentença pelo juízo criminal, com intuito de evitar nulidades, razão pela qual defiro o pedido para estender a suspensão a estes autos. Ressalva-se que apenas os autos do processo físico no 2014.01.1.186499-2, os quais possuem como questão central o aumento de patrimônio da parte ré e não propriamente a prova pericial ora em debate, terão seu curso mantido. Intime-se o MPDFT e as partes para que, independentemente de nova intimação, informe a este juízo quando da prolação da sentença nos autos criminais e para que promova o andamento do processo. Os autos aguardarão em arquivo provisório. Após a devida intimação das partes, promova-se a digitalização dos autos físicos e arquivem-se os autos. Brasília - DF, terça-feira, 19/11/2019 às 16h32.” Assim, o trâmite procedimental da vertente ação de improbidade administrativa ficara suspenso até a data de 04.04.2023, quando fora proferida decisão determinando a retomada do curso processual. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a perícia que ensejara a suspensão do curso processual fora concluída, inexistindo óbice ao prosseguimento da ação. Assinalara o eminente juiz da causa que a apreciação da prova pericial deve ser realizada de forma independente no momento da prolação da sentença, não estando o cotejo e valoração da prova pericial produzida sob a jurisdição do juízo penal dependentes da ultimação dessa examinação pelo juiz criminal. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se aludido decisório, ora agravado[7]: “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. Houve suspensão do trâmite processual, conforme decisão proferida em Segundo Grau nos autos dos processos, Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000. O referido Mandado de Segurança, julgado pela 1a Câmara Cível do e.TJDFT, traz a seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO E CONTEÚDO. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não estando expressamente prevista no rol do Art. 5o da Lei 12.016/2009 a possibilidade de impugnação pelo mandado de segurança, diante da modificação do tempo da recorribilidade das decisões, da limitação trazida pelo rol do Art. 1.015, bem como, da urgência em face apreciação de uma situação em que se discute a utilização de prova emprestada - fundamental ao deslinde do feito, sobretudo em relação à segurança jurídica e à preservação dos direitos da parte, especificamente, às garantias constitucionais - a via do mandado se impõe, até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação.2. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade do prosseguimento da ação de improbidade enquanto as provas técnicas ainda estão sendo objeto de análise no processo criminal, bem como no debate sobre a extensão da repercussão doa prova emprestada como elemento probatório nas ações de improbidade.3. A Lei 8.429/1992 possui natureza complexa, que engloba ratio civil, administrativa e penal, na medida em que atribui sanções contundentes (perda ou suspensão de direitos políticos), ante a retributividade em face de lesões igualmente graves, típicas da esfera penal. 4. No caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento – no caso, penal – traz efeitos diferidos para a outra esfera – ação de improbidade, devendo-se atentar aos limites de independência entre esferas.5. Existindo implicação na colheita da certificação de autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade de prova, o resultado pode ser o impacto diferido no deslinde da ação de improbidade em que o material é utilizado como prova emprestada.6. Concedida a segurança para se suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas.7. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. Em observância à ordem superior, houve a suspensão de ações de improbidade administrativas sobre o mesmo fato, em trâmite neste juízo, quais sejam, 0048409-93.2014.8.07.0018; 0048824-76.2014.8.07.0018; 0048829-98.2014.8.07.0018; 0048404-71.2014.8.07.0018; 0048831-68.2014.8.07.0018; 0010239-23.2012.8.07.0018; 0048406-41.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018 e 0052807-83.2014.8.07.0018. Nos termos do dispositivo do acórdão proferido no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, a suspensão encontrava-se limitada à efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. O MPDFT, nos autos do processo 0048410-78.2014.8.07.0018, informou que houve a apreciação da perícia pelo Juízo Criminal competente. Ato contínuo, o Juízo da 7a Vara Criminal informou naqueles autos (processo 0048410-78.2014.8.07.0018) que, em 17.3.2023, proferiu sentença declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato nos autos no. 0031585- 47.2013.8.07.0001 e que, ainda, restam 09 (nove) ações penais pendentes de julgamento de mérito, vinculadas à operação denominada ‘Caixa de Pandora’ (feitos PJe 0012400-86.2014.8.07.0001, 0012395-64.2014.8.07.0001, 0012357-52.2014.8.07.0001, 0012369-66.2014.8.07.0001, 0012379- 13.2014.8.07.0001, 0012397-34.2014.8.07.0001, 0012398-19.2014.8.07.0001, 0012404-26.2014.8.07.0001, 12391-27.2014.8.07.0001). No referido ofício houve a informação pelo Juízo da 7a Vara Criminal que as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos. Todavia, não houve análise, pelo juízo criminal, em sentença, sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador. De acordo com a jurisprudência do STJ, as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, excetuando-se os casos em que se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria (EDcl no AgInt no AREsp 0018437-66.2009.8.16.0030 PR 2014/0299597-5). No caso, já houve a efetivação da perícia no juízo criminal, fato que obstava o prosseguimento dos processos. A apreciação da prova para fins de convencimento do magistrado deverá ser analisada de forma independente por cada juízo competente ao tempo da prolação da sentença. Nesse sentido, constata-se que não há mais óbice para o prosseguimento das ações de improbidades descritas, inclusive quanto a estes autos. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais. Prazo 15 dias, réus e 30 dias, já inclusa dobra, para o MPDFT e o DF. Após, voltem-me para sentença. Registre-se o sobrestamento de suspensão.” O agravante aviara embargos de declaração[8] em face daquela decisão postulando, dentre outras medidas, a extensão, à ação subjacente, dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000, que, de sua vez, determinara a suspensão do trâmite processual da ação civil de improbidade administrativa que tramita no bojo do processo no 0052807-83.2014.8.07.0018 sob a jurisdição do mesmo juízo. Adviera, então, provimento agregado ao decisório antecedente[9], que, rejeitando os embargos, consignara o seguinte: “Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL em face de decisão de ID 154667965, ao argumento de que houve omissão na referida decisão. Sustentam que não houve observância à decisão proferida na Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000, bem como omissão quanto ao direito da defesa de apresentar suas alegações por derradeiro, após a acusação e o réu colaborador. Fundamento e Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Passo a análise do mérito. Em relação à alegação de omissão da decisão embargada, porquanto teria deixado de observar a decisão proferida na Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000, não assiste razão ao embargante. Explico. A decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 determina a suspensão da Ação de Improbidade Administrativa até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal, em relação aos áudios e vídeos (gravações ambientais), referenciados no IPL 650/DF e, presentes nas ações criminais suspensas. A reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000, por sua vez, foi julgada procedente “para garantir a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000, que determinou a suspensão da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018, em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF”. Não há, no âmbito da Reclamação mencionada, qualquer ordem para suspensão da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 até a prolação da sentença pelo juízo criminal. O dispositivo da Reclamação cinge-se a reafirmar os efeitos do Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000, o qual não vincula a suspensão à prolação da sentença na ação criminal. Aliás, se assim o fosse, este juízo ficaria vinculado à decisão do juízo criminal, em evidente violação à independência entre as instâncias criminal e cível. Em verdade, extrai-se dos fundamentos do acórdão proferido a conclusão de que o momento oportuno para apreciação do mérito da prova pericial pelo juízo criminal, para fins de valoração, é a sentença. Todavia, o MS, que determinou a suspensão dos processos neste juízo (o que este juízo nunca concordou, justamente em razão da independência entre as instâncias, mas teve que se submeter em razão da ordem do Tribunal em sede de mandado de segurança), apenas condicionou à realização da perícia e sua análise pelo juízo criminal em relação à legalidade da nova perícia, mas não à sua valoração, como prova, na sentença. Portanto, neste momento, discute-se a independência de valoração da prova pericial por juízos diversos. A perícia foi realizada e o juízo criminal já teve acesso àquela. A valoração da prova na sentença não condiciona este juízo. Há, portanto, distinção das questões analisadas no Mandado de Segurança e na Reclamação, o que afasta a alegação de não observância da decisão superior. Conforme já fundamentado na decisão embargada, é cediço que as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, excetuando-se os casos em que se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria (EDcl no AgInt no AREsp 0018437-66.2009.8.16.0030 PR 2014/0299597-5). É incontroverso que o juízo criminal informou que a perícia foi concluída com homologação do trabalho realizado, bem como que a valoração da prova para fins de convencimento será realizada por aquele juízo na prolação da sentença. Contudo, é certo que compete ao juízo do processo a valoração da prova e não ao juízo de origem da prova emprestada (art. 372 do CPC). Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT. Confira-se: ‘1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que ‘o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.’ 2. O CPC adota o termo ‘poderá’ a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis." Acórdão 1403096, 07373256420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Frisa-se que, a prova em questão foi objeto de contraditório e ampla defesa, o que autoriza sua utilização nestes autos (art. 372 do CPC), cabendo sua valoração no momento de prolação da sentença. Reforça-se que, no sistema jurídico pátrio, há consenso sobre a adoção do critério de julgamento firmado no livre convencimento motivado ou persuasão racional, previsto no caput do artigo 371 do Código de Processo Civil, o qual consiste na liberdade dada ao juiz para valorar as provas aportadas ao processo de acordo com sua própria razão, desvinculando-se de qualquer valoração predeterminada ou pré-constituída pelo legislador. Nesse sentido, em vista da conclusão da prova pericial sobre as mídias objeto de prova emprestada e observando-se a independência entre instâncias para valoração da prova a fim de fundamentar o convencimento do magistrado, não há óbice para sobrestamento da suspensão destes autos e consequente prolação de sentença. Neste ponto, REJEITO os embargos de declaração em relação a este ponto, conforme fundamentado. Prossiga-se, com a conclusão das alegações.” Alinhavados os atos precedentes, infere-se que o decisório vergastado, ao menos nesse ambiente de delibação preliminar, merece reparos, porquanto o decidido no mandamus e na reclamação nomeados irradia efeitos à ação subjacente. É que ação individualizada naqueles instrumentos processuais possui semelhante causa de pedir e pedido e coincidência parcial com as pessoas inseridas na angularidade passiva da vertente ação de improbidade administrativa. Vejamos. O mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 fora impetrado em face da decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa no 2014.01.1.200571-0, atual numeração 0052807-83.2014.8.07.0018, tendo o decisório indeferido o pedido formulado pelo ora agravante almejando a suspensão do curso procedimental. Esse pedido de suspensão processual fora postulado sob o fundamento de que as provas utilizadas na ação de improbidade são originárias de ação penal, e no âmbito criminal, não teria havido contraditório pleno, inviabilizando a utilização da prova como emprestada. A segurança reclamada fora concedida, sendo determinada a suspensão do curso da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.0018 até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. Confira-se a ementa que ora se reproduz: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO E CONTEÚDO. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não estando expressamente prevista no rol do Art. 5o da Lei 12.016/2009 a possibilidade de impugnação pelo mandado de segurança, diante da modificação do tempo da recorribilidade das decisões, da limitação trazida pelo rol do Art. 1.015, bem como, da urgência em face apreciação de uma situação em que se discute a utilização de prova emprestada - fundamental ao deslinde do feito, sobretudo em relação à segurança jurídica e à preservação dos direitos da parte, especificamente, às garantias constitucionais - a via do mandado se impõe, até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação. 2. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade do prosseguimento da ação de improbidade enquanto as provas técnicas ainda estão sendo objeto de análise no processo criminal, bem como no debate sobre a extensão da repercussão doa prova emprestada como elemento probatório nas ações de improbidade. 3. A Lei 8.429/1992 possui natureza complexa, que engloba ratio civil, administrativa e penal, na medida em que atribui sanções contundentes (perda ou suspensão de direitos políticos), ante a retributividade em face de lesões igualmente graves, típicas da esfera penal. 4. No caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento - no caso, penal - traz efeitos diferidos para a outra esfera - ação de improbidade, devendo-se atentar aos limites de independência entre esferas. 5. Existindo implicação na colheita da certificação de autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade de prova, o resultado pode ser o impacto diferido no deslinde da ação de improbidade em que o material é utilizado como prova emprestada. 6. Concedida a segurança para se suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. 7. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1148262, 07078965720188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser salientado que, na sequência, o eminente juiz a quo determinara o prosseguimento da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.00180, isso sob o fundamento de que a suspensão determinada no mandado de segurança nomeado estava condicionada à apreciação da perícia pelo juízo criminal, de modo que, realizada essa prova, inexistia motivo que justificasse a perduração da suspensão processual. Diante dessa decisão, o ora agravante aviara a Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000, que fora acolhida para preservar a suspensão do curso da ação de improbidade administrativa nomeada - processo no 0052807-83.2014.8.07.0018 -, confira-se: “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO E AGRAVO INTERNO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. OFENSA AO ACORDAO DO MANDADO DE SEGURANÇA VERIFICADA. 1. Julgamento conjunto do agravo interno e da reclamação. 2. Reclamação para garantir autoridade do acórdão prolatado no julgamento de Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão de ação de improbidade administrativa em tramitação no juízo reclamado. 3. Decisão reclamada que revogou a suspensão determinada pela 1a Câmara Cível por entender que o juízo criminal havia apreciado a validade das provas periciais. 4. A decisão do juízo criminal reputou que o momento para apreciação da validade/autenticidade das provas periciais é na sentença. 5. Ofensa à autoridade da decisão deste Órgão verificada. 6. Reclamação provida. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1309192, 07232456620198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva pontuar que a aludida ação civil de improbidade administrativa, que transita nos autos no 0052807-83.2014.8.07.0018, fora ajuizada pelo ora agravado em desfavor do ora agravante e de outros 7 (sete) litisconsortes[10] almejando a condenação dos réus nas penas previstas no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992 e ao ressarcimento do dano material que causaram ao erário no valor de R$66.361.579,86 (sessenta e seis milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Aduzira o agravado, em suma, que os réus criaram esquema de percepção de vantagens pecuniárias indevidas no âmbito do contrato administrativo firmado pelo Governo do Distrito Federal com a sociedade Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda, tendo os fatos alinhavados como causa de pedir remota fulcrado-se precipuamente nas provas produzidas no âmbito da operação policial individualizada, denominada “Caixa de Pandora”, promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal e objeto do inquérito policial no 650/DF. Nota-se, nesse contexto, a similaridade dos fatos e de causas de pedir formulados ao serem aviadas aquela outra ação de improbidade administrativa - processo no 0052807-83.2014.8.07.0018 - e a vertente da ação de improbidade administrativa – processo no 0048831-68.2014.8.07.0018. Conforme pontuado, ambas ações foram lastreadas nos elementos probatórios produzidos no curso do inquérito policial no 650/DF e ambas denunciam a existência de organização criminosa integrada por José Roberto Arruda, Durval Barbosa Rodrigues, José Geraldo Maciel e Marcelo Carvalho de Oliveira visando o recebimento de vantagens ilícitas no ambiente de contratos administrativos firmados com órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal. Assim é que, diante da similitude dos fatos que aparelharam as ações, com a singularidade de que se desenvolveram na execução de contratos administrativos diversos, tanto que foram distribuídas por dependência e tramitam perante o mesmo juízo fazendário, conquanto ausente vínculo de conexão a enlaçá-las, o encaminhamento conferido àquela outra ação deve ser aplicar à vertente como forma de ser prestigiada a segurança jurídica. Com efeito, segundo o decidido anteriormente pelo juiz a quo, as ações possuem em comum a causa de pedir e encontram-se com a fase de instrução probatória encerrada, logo, em consonância com o princípio da segurança jurídica, afigura-se inviável que os ritos processuais sejam diversos, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “(...) Constata-se que os processos (2012.01.1.194420-4- PJe 0010239-23.2012.8.07.0018; 2014.01.1.186501-3- PJe 0048408-11.2014.8.07.0018; 2014.01.1.186497-6- PJe 0048404-71.2014.8.07.0018; 2014.01.1.200571-0 -PJe 0052807-83.2014.8.07.0018, 2015.01.1.025472-3 - PJe 0005397-92.2015.8.07.0018 e 2014.01.1.187616-2) têm em comum a causa de pedir e encontram-se com a fase de instrução probatória encerrada, logo, atribuir-lhes a mesma marcha processual é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes. Com efeito, mostra-se prudente e necessária a extensão dos efeitos da liminar proferida em sede de Reclamação até a prolação da sentença pelo juízo criminal, com intuito de evitar nulidades, razão pela qual defiro o pedido para estender a suspensão a estes autos.” Aludido encaminhamento, aliás, conquanto não tendo se reportado ao preceptivo, se amolda ao disposto na regra albergada no artigo 55, §3o do Código de Processo Civil, que autoriza a junção de ações para julgamento conjunto, mesmo que não haja conexão a enlaçá-las, mas que apresentem risco de gerar decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam resolvidas separadamente. Esse dispositivo reza o seguinte: Art. 55. ... ... §3o. “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Esse regramento, portanto, conduz ao cabimento e necessidade de as ações que transitarem em conjunto, ainda que desguarnecidas de vínculo de conexão, conforme pontuado pelo eminente juiz sob cuja jurisdição transitam. Se a solução conjunta das ações demanda a paralisação do curso duma das ações até que a outra alcance o mesmo estágio, tendo em conta a necessidade de aproveitamento de prova produzida em sede criminal, conforme já decidido, esse é o ritual a ser seguido como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, prevenindo-se a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias ou a criação de situação apta a gerar nulidade. Comentando o preceito trasladado, Márcio André Lopes Cavalcanti[12] pontuara o seguinte: “Essa teoria é chamada de materialista porque defende que, para se verificar se há ou não conexão, o ideal não é analisar apenas o objeto e a causa de pedir, mas sim a relação jurídica de direito material que é discutida em cada ação. Existirá conexão se a relação jurídica veiculada nas ações for a mesma ou se, mesmo não sendo idêntica, existir entre elas uma vinculação. Nesse sentido: ‘A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade.” Portanto, sopesando-se os valores da segurança jurídica, economia processual, duração razoável do processo e vedação da existência de decisões conflitantes, a extensão do decidido nos autos da reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 à ação de improbidade administrativa subjacente encontra lastro no dispositivo nomeado. Ora, o que sobeja é que a prova produzida nos autos da ação criminal nomeada está pendente de valoração pelo juízo penal, e consubstancia a mesma que será utilizada na resolução de ambas as ações, ficando patente o risco de decisões conflitante. Desse apurado ressoa justificada pela conveniência do processo (aproveitamento de provas) e em compasso com a segurança jurídica a suspensão do trâmite procedimental na foram postulada pelo agravante, pois os elementos probatórios a serem considerados e cotejados na resolução de ambas as ações se afinam, a par da identificação de causas de pedir. A despeito da ausência da absoluta identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações, inviável que os ritos processuais sejam diversos, pois devem ser resolvidas em conjunto, tornando legítima a suspensão do curso da ação de improbidade subjacente, em compasso, frise-se, com o princípio da segurança jurídica. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo sobre situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL OBJETIVANDO IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÃO DE TREM) E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DOS TEMAS REPETITIVOS 60/STJ (SEGUNDA SEÇÃO) E 589/STJ (PRIMEIRA SEÇÃO), BEM ASSIM NO RESP 1.957.691/RJ, JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. 1. No agravo interno, defende o Ministério Público Federal que a ação coletiva não necessariamente impõe a suspensão da ação individual que também objetiva seja determinado à Supervia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. a realização de obras de acessibilidade em estação de trem, além da reparação por danos morais. 2. A decisão agravada deve ser mantida, na medida em que alinhada com o que já decidido pela Primeira e Segunda Seções desta Corte no exame dos temas repetitivos 589/STJ (REsp 1.353.801/R, de minha relatoria, DJe de 23/8/2013) e 60/STJ (REsp 1.110.549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14/12/2009), respectivamente. Naquele, a Segunda Seção estabeleceu que, "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva". 3. Recentemente, a Segunda Turma decidiu no mesmo sentido em caso idêntico ao dos autos: REsp n. 1.957.691/RJ, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022. 4. O pedido de reparação por danos morais está logicamente associado ao pedido de imposição de obrigação de fazer consistente na adequação da estação de trem, tornando-se a acessível a usuário com dificuldade de locomoção. Do contrário, haveria severo comprometimento da racionalidade do sistema, com desnecessário tumulto processual e risco de prolação de decisões conflitantes quanto ao pedido principal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.939.190/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Art. 313, V, a, do CPC – Decurso do prazo de um ano – Indeferimento da retomada da marcha processual – Prorrogação determinada – Situação de excepcionalidade que autoriza a flexibilização da literalidade da lei, com ênfase maior ao escopo da suspensão prevista, de evitar atos processuais desnecessários e decisões conflitantes – Ação Civil de Improbidade Administrativa em relação a qual se suscitou a questão prejudicial que busca a nulidade do contrato, objeto da ação de cobrança suspensa – Processo de grande complexidade, cujo prazo exíguo de um ano se revela insuficiente para termo final – Peculiaridade e circunstâncias que justificam a pertinência da prorrogação da suspensão por igual período – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21605792420198260000 SP 2160579-24.2019.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 04/12/2019, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2019) Desse modo, havendo sido determinada a suspensão do curso procedimental da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.0018, afigura-se cabível, aliás, imperativa, a suspensão da ação subjacente. Saliente-se, demais disso, que, conforme já pontuado, a prova que lastreará a resolução da pretensão formulada nos autos da ação de improbidade administrativa no 0052807-83.2014.8.07.0018 também embasará o desfecho da controvérsia a ser resolvida na ação de improbidade administrativa subjacente. Abstraída qualquer consideração sobre suspensão determinada, pois resolvida em autos diversos, deve ser estendida, pois, à ação que transita em conjunto com aquela reportada expressamente pelo decidido. Há que ser consignado, demais disso, que, mesmo que já tenha sido ultimada a perícia nos autos da ação penal individualizada, não há óbice para a suspensão do curso processual. Isso porque, conforme assinalado no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança no 707896-57.2018.8.07.0000, caso o juízo criminal reconheça a imprestabilidade da prova produzida, essa circunstância impactará no deslinde da ação de improbidade em que os mesmos elementos materiais são utilizados como prova emprestada. Seguindo esse raciocínio, como medida hábil a garantir a segurança jurídica, ressoa impassível a suspensão da ação de improbidade administrativa em questão, para se aguardar o reconhecimento da higidez da prova confeccionada no ambiente da ação penal que será utilizada na vertente ação de improbidade administrativa. Pontue-se, a título meramente ilustrativo, que o Código de Processual Civil[13] previra a possibilidade da suspensão do curso processual até que haja pronunciamento da justiça criminal. Desse modo, cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamação no 0715608-25.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000 à vertente ação de improbidade administrativa, conduzindo à suspensão do seu curso na forma decidida naqueles processos, pois transita em conjunto com a ação às quais aludidos julgados se reportaram. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, prevenindo-se, inclusive, a produção de atos passíveis de questionamento até a solução deste recurso. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar o curso procedimental da ação de improbidade administrativa subjacente, até a resolução do presente agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48104917 - Pág. 27 (fl. 29). [2] - Ações de improbidade administrativa n.o 0010239-23.2012.8.07.0018, 0048410-78.2014.8.07.0018, 0048831-68.2014.8.07.0018, 0048408-11.2014.8.07.0018, 0048406-41.2014.8.07.0018 e medidas cautelares n.o 0048824-76.2014.8.07.0018, 0048409-93.2014.8.07.0018, 0048829-98.2014.8.07.0018 e 0048404-71.2014.8.07.0018. [3] - ID Num. 48104917 - Pág. 26 (fl. 28). [4] - ID Num. 48104917 - Pág. 27 (fl. 29). [5] - Paulo Octávio Alves Pereira Durval Barbosa Rodrigues José Geraldo Maciel Marcelo Carvalho de Oliveira Nerci Soares Bussamra Uni Repro Serviços Tecnológicos Eireli [6] - ID Num. 61432282 – ação improbidade administrativa. [7] - ID Num. 154667965 – ação improbidade. [8] - ID Num. 155972654 – ação improbidade. [9] - ID Num. 156471098 – ação improbidade. [10] - Paulo Octávio Alves Pereira Durval Barbosa Rodrigues José Geraldo Maciel Marcelo Carvalho de Oliveira Ernesto Calvet de Paiva Carvalho Antônio Ricardo Sechis Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda. [11] - ID Num. 61432282 – ação improbidade administrativa. [12] - (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p 233)... (Disponível em https://www.dizerodireito.com.br/2015/05/co nexao-por-prejudicialidade.html . Acesso em 17.07.2023. [13] - CPC. Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”